Tribunal: TJSP
Processo: 2215874-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração – omissão – Inocorrência – Reapreciação de tese jurídica – Enfrentamento das teses apresentadas – Inequívoco caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215874-12.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SILVANA MOECKEL CAMPIONI, é embargado GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215874-12.2020.8.26.0000/50001
2

Emb. de Declaração
2215874-12.2020.8.26.0000/50001
Comarca:
São Paulo
Embargante:
Silvana Moeckel Campioni
Embargada:
Green Line Sistema de Saúde Ltda
Embargos de declaração
omissão
Inocorrência

Reapreciação de tese jurídica
Enfrentamento das teses
apresentadas
Inequívoco caráter infringente
Embargos
rejeitados.
VOTO No 29.452
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão de agravo de instrumento em ação de indenização, ora em fase de
cumprimento de sentença.
Afirma o embargante em breve síntese, que o v.
acórdão deve ser aclarado, sendo imprescindível que se esclareça a razão pela
qual esta Colenda Câmara entendeu que o incidente de origem estaria sujeito às
regras do cumprimento provisório (art. 520, IV do CPC), porquanto o recurso
especial suscitado no v. aresto embargado não impugna a sentença, mas o
acórdão proferido em sede de agravo de instrumento interposto pela Embargante.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não se
aponta omissão, obscuridade e contradição do acordão, pretendendo o
embargante somente rediscutir a matéria decidida.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215874-12.2020.8.26.0000/50001
3
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, não havendo que se falar em erro material, ou
configuração de omissão, contradição ou obscuridade, sobre tudo porque restou
plenamente reconhecido que pende o julgamento do recurso especial interposto
pela executada em face da decisão que rejeitou a ilegitimidade da executada, e,
ainda que não se considere grande a probabilidade de reversão, esta existe.
Sobre a questão, da exigência de caução para o
levantamento de valores, mesmo tratando-se de execução definitiva, tal
providência está pautada no poder geral de cautela atribuído ao Juiz, à luz das
circunstâncias concretas e do juízo de proporcionalidade, bem como, também em
atenção ao princípio do devido processo legal, pois no caso em tela, inviável a
liberação do valor, mais de R$ 100.000,00, depositado sem oferecimento de
garantia por meio de caução, com o intuito de salvaguardar eventuais riscos de
dano de difícil ou incerta reparação.
Logo, em verdade os presentes embargos traduzem-se
no simples inconformismo com o entendimento esposado por este relator no v.
julgado, que configura o cunho infringente dos presentes embargos.
Ressalto, ainda, que
“para
que
se
tenha
por
configurado
o pressuposto
do prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido decidido a questão federal controvertida,
não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial ” ( RT
659/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215874-12.2020.8.26.0000/50001
4
Oportuno esclarecer, também, que o magistrado não
está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações trazidas pelas partes,
desde que explicite seu convencimento motivado, de modo a embasar a decisão
proferida. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
E TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.

CONDENAÇÃO.

NULIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. O magistrado
não está obrigado a se manifestar
expressamente
sobre todos os argumentos
levantados
pelas partes, de modo que descabe falar, na espécie,
em negativa de prestação jurisdicional
quando todas as
questões necessárias
ao deslinde da controvérsia

foram analisadas e decididas, ainda que de forma
contrária às pretensões
do impetrante.
2. In casu, o juiz sentenciante,
soberano na análise de
fatos e provas, devidamente
fundamentou
sua decisão,
em 33 laudas, discorrendo
sobre o conjunto fático-
probatório que esteia a condenação,
não havendo falar
em violação ao art. 619 do CPP. (STJ Quinta Turma
HC 155028/AC

rel. Min. JORGE MUSSI
j.
28.06.2011)
(grifo nosso)
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os
embargos devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão
cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade.
Conforme se verifica, em simples leitura do acórdão
embargado, a controvérsia foi decidida sem que houvesse qualquer omissão ou
contradição a serem sanadas pela via dos Embargos de Declaração, não estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215874-12.2020.8.26.0000/50001
5
presentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Cabe, por fim, advertir a embargante que, em caso de
reiteração dos embargos, estes serão reputados protelatórios, nos termos do
artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil, hipótese na qual lhes será aplicada
a devida multa.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator